Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721728-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 107 D E S P A C H O O presente recurso reproduz o interposto anteriormente (AI 0721666-15.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a Turma Cível, distribuído em 06/07/2021, às 12:13). Cancele-se a presente distribuição. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora